Tribunal: STF
Processo: ADI 141
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-20
Data de publicação: 1989-11-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA -
PREJUDICIALIDADE - PEDIDO IDENTICO DISTRIBUIDO A OUTRO RELATOR -
ADIN 140-0-PE.
A SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DE ATO NORMATIVO, DETERMINADA EM
SEDE JURISDICIONAL CONCENTRADA, POR DELIBERAÇÃO PLENARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PREJUDICA A APRECIAÇÃO DE PEDIDO IDENTICO,
FORMULADO COM IGUAL EXTENSAO NO ÂMBITO DE OUTRA AÇÃO DIRETA,
DISTRIBUIDA A RELATOR DIVERSO.